Tribunal: TJDFT
Processo: 0037684-77.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CPC DE 1973. ADVENTO DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A execução arquivada por falta de bens penhoráveis do devedor, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, representa suspensão do feito, de acordo com a regra do artigo 791, inc. III, do CPC/1973.
2. Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, em 18/03/2016, aplica-se o disposto no seu artigo 1.056, segundo o qual “considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista o art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”.
3. Uma vez pedido o desarquivamento da execução em 23/01/2020, quando já decorrido o prazo prescricional de três anos, a contar da entrada em vigor do novo CPC, reconhece-se a prescrição intercorrente para a cobrança do crédito constante de nota promissória, de acordo com art. 70, c/c art. 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66).
4. Apelo desprovido.